Tribunal: TJES
Processo: 0031958-07.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031958-07.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOSE MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de JOSE MORAES DO NASCIMENTO para cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU, no valor originário de R$ 735,45. A sentença baseou-se no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese firmada no Tema 1184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse de agir, diante da inércia processual por mais de uma década, ausência de citação válida e insucesso na localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, em curso, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese do Tema 1184 do STF; (ii) estabelecer se tal extinção violaria o princípio da irretroatividade das leis, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese firmada pelo STF no Tema 1184 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que não cumpridas as condições mínimas de efetividade, como tentativa de solução administrativa e protesto da CDA, observando o princípio da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza o entendimento firmado pelo STF, ao determinar a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que permaneçam inertes por mais de um ano, sem citação válida ou sem bens penhoráveis localizados.

5.
Não há violação ao princípio da irretroatividade nem ao ato jurídico perfeito, pois a extinção se fundamenta na ausência de interesse de agir superveniente, apurada no curso do processo, não incidindo sobre o lançamento tributário, mas sobre a utilidade da demanda judicial.

6.
A inexistência de modulação dos efeitos da decisão do STF autoriza a aplicação imediata da tese a processos em curso, permitindo a racionalização do acervo judiciário, especialmente diante da ausência de movimentação útil e de diligência eficaz por parte do ente público.

7.
Comprovada a paralisação processual superior a uma década, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, a extinção da execução atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, não havendo razões para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, em curso, por ausência de interesse de agir, quando não realizada citação válida, não localizados bens penhoráveis e não adotadas as providências previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2.
A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese do Tema 1184 do STF não viola o princípio da irretroatividade das leis nem o ato jurídico perfeito, pois incide sobre a utilidade da demanda executiva, e não sobre o crédito tributário em si.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

Norma administrativa citada: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas a anulação de sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
JOSE MORAES DO NASCIMENTO
, que visava ao recebimento de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor originário de R$ 735,45.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. Fundamentou-se a r. sentença na Resolução CNJ nº 547/2024, bem como no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, sem citação válida do executado e sem localização de bens penhoráveis, após mais de um ano de inércia processual. Registrou-se expressamente que o feito, desde sua propositura, não apresentou movimentação útil e não localizou bens penhoráveis nem citou validamente o devedor. Assim, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, entendeu o juízo de origem pela extinção do feito, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese:
(i)
que a Resolução CNJ nº 547/2024 não poderia ter sido aplicada retroativamente a atos jurídicos perfeitos já constituídos anteriormente à sua vigência, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal;
(ii)
que a execução fiscal ajuizada contra o recorrido é plenamente válida e fundada em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída;
(iii)
que a extinção da execução, com fundamento em ato normativo infralegal posterior ao ajuizamento, configura violação ao princípio da segurança jurídica e à legalidade estrita;
(iv)
que o processo não poderia ter sido extinto sem oportunizar à Fazenda Pública a suspensão do feito ou a não aplicação da norma nos termos do §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024;
(v)
que, por conseguinte, a r. sentença deve ser reformada, assegurando-se o regular prosseguimento da execução fiscal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e continuidade da demanda executiva.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas a anulação de sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
JOSE MORAES DO NASCIMENTO
, que visava ao recebimento de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor originário de R$ 735,45.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito recursal.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. Fundamentou-se a r. sentença na Resolução CNJ nº 547/2024, bem como no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, sem citação válida do executado e sem localização de bens penhoráveis, após mais de um ano de inércia processual. Registrou-se expressamente que o feito, desde sua propositura, não apresentou movimentação útil e não localizou bens penhoráveis nem citou validamente o devedor. Assim, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, entendeu o juízo de origem pela extinção do feito, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE SERRA
aduz, em síntese:
(i)
que a Resolução CNJ nº 547/2024 não poderia ter sido aplicada retroativamente a atos jurídicos perfeitos já constituídos anteriormente à sua vigência, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal;
(ii)
que a execução fiscal ajuizada contra o recorrido é plenamente válida e fundada em Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída;
(iii)
que a extinção da execução, com fundamento em ato normativo infralegal posterior ao ajuizamento, configura violação ao princípio da segurança jurídica e à legalidade estrita;
(iv)
que o processo não poderia ter sido extinto sem oportunizar à Fazenda Pública a suspensão do feito ou a não aplicação da norma nos termos do §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024;
(v)
que, por conseguinte, a r. sentença deve ser reformada, assegurando-se o regular prosseguimento da execução fiscal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e continuidade da demanda executiva.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização processual na origem.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta Câmara Cível diz respeito à controvérsia sobre a legalidade da extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal promovida pelo Município de Serra contra o contribuinte José Moraes do Nascimento, cujo valor originário da dívida executada é inferior a R$ 10.000,00 (setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos – R$ 735,45), à luz da recente regulamentação oriunda do Conselho Nacional de Justiça e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Constata-se, da leitura dos autos, que o processo de execução tramitou por mais de uma década sem citação válida do executado, e tampouco lograram êxito as diligências para localização de bens penhoráveis. A exordial executiva data de 2013 e, até o proferimento da sentença extintiva (em abril de 2025), não houve movimentação útil que superasse o óbice legal imposto pela resolução administrativa vinculante do CNJ.

O Município recorrente sustenta, em suas razões, que a aplicação da Resolução nº 547/2024 a processo já em curso violaria o princípio da irretroatividade das leis (CF, art. 5º, XXXVI), bem como o direito ao devido processo legal e à segurança jurídica. Aduz que a execução funda-se em ato jurídico perfeito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita antes da vigência do novo regramento.

Tal argumentação, todavia, não se sustenta frente à jurisprudência consolidada e, em especial, pelo o que restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, destacado anteriormente, estabelecendo que
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

Importante notar que, em momento algum, foi estabelecida modulação dos efeitos para restringir a aplicação do referido entendimento às execuções fiscais futuras. Pelo contrário, o STF determinou que a aplicação da tese se estende às execuções fiscais em curso, justamente para permitir que o Judiciário, sobrecarregado com execuções de ínfimo valor, possa proceder à racionalização do acervo processual, orientando-se pelo princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Portanto, restando incontroverso que (i) a execução fiscal versa sobre valor inferior ao limite estabelecido, (ii) o processo não apresentou movimentação útil por mais de um ano, (iii) não houve citação válida do executado, (iv) não foram localizados bens penhoráveis, e (v) não foi demonstrada a adoção das providências prévias exigidas pela normativa do CNJ e pelo STF,
mesmo após ter sido previamente intimado pelo juízo de origem
, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar